Tribunal: TJDFT
Processo: 0744326-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744326-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAPPAS VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em análise à petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. As razões recursais se referem apenas à concessão de tutela de evidência, cuja apreciação, portanto, deve ocorrer por ocasião do julgamento do mérito recursal. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Desnecessária contrarrazões, ante a inexistência de citação . I. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora